Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE. APLICAÇÃO CONJUNTA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ISENÇÂO OU REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra-se fartamente comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, pela filmagem da troca de objetos entre o réu e um usuário, pela própria confissão do apelante de que entregou ao usuário uma porção de droga, recebendo em troca um desodorante, e confirmação de que vendia entorpecentes, além da apreensão de drogas variadas em sua residência.
2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade a sentença condenatória.
3. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, não sendo possível a valoração negativa da referida circunstância especial quando, a despeito da nocividade do entorpecente, a quantidade não era exacerbada.
4. Para que o acusado seja isento de pena, nos termos do artigo 45 da Lei no 11.343/2006, ou para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 46 da mesma legislação, a comprovação do vício não é suficiente, pois também deve ser constatado que, em razão da dependência, na primeira hipótese, ele era incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta à época do fato e, na segunda, que essa incapacidade era, ao menos, relativa.
5. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6. Diante do "quantum" de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
7. Recurso parcialmente provido.